Tribunal: STF
Processo: RE 737358
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE ENFERMEIRO MILITAR COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO SEMELHANTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.